Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706926-03.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UILHIAN PEREIRA PINTO EMBARGADO: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Uilhian Pereira Pinto contra decisão desta Relatoria (Id 49725026) que não conheceu da apelação interposta pelo réu, ora embargado, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. A decisão embargada tem o seguinte teor: O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível”. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Lembro que o aludido art. 557 do CPC de 1973 corresponde, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 45587855, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 27/9/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 28/9/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 29/9/2022 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 20/10/2022 (quinta-feira), considerando a ocorrência de feriado forense no dia 12 do mesmo mês. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 7/11/2022 (Id 45588860), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Lembro, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII, do CPC, por ter interposto recurso manifestamente protelatório e procedido de forma temerária nos autos, tenho não assistir razão ao apelado. A despeito dos argumentos do apelado, ainda que o recurso não mereça ser conhecido por manifesta intempestividade, não está evidente que o apelante tenha atuado com propósito manifestamente protelatório ou de forma temerária, porquanto agiu em exercício regular do seu direito ao manejar recurso que entendia devido para salvaguardar seu direito, de modo que não se vislumbram motivos para acolhimento da pretensão assim deduzida. Em verdade, o acesso à justiça é um direito fundamental consagrado pela Constituição Federal no art. 5o, inc. XXXV. Conquanto isso, as partes ao exercerem o direito de ação, devem atuar com observância dos princípios processuais da boa-fé, da lealdade e da cooperação entre os sujeitos que participam do processo, consoante o que rezam os arts. 5o e 6o do CPC. O CPC, no art. 7o, confere ao magistrado o dever de zelar pela regularidade da marcha processual, com a finalidade de garantir a paridade de tratamentos aos litigantes e a efetividade do contraditório na busca de uma solução equânime e efetiva aos jurisdicionados em litígio. Sem demonstração de prática dolosa, nem da imposição de prejuízo aos demais litigantes, inviável imputar ao apelante a prática de litigância de má-fé. Em seu proceder não há o que possa notadamente evidenciar quebra ao postulado da boa-fé. Destarte, não evidenciada a ocorrência de quaisquer das hipóteses tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, afasta-se a possibilidade de responsabilizar o apelante por abuso de direito processual configurador de litigância de má-fé. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Indefiro o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé. Em razões recursais (Id 50439733), o autor sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados na origem no importe de 10% sobre o valor apurado da condenação. Ao final, requer “o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão detectada na r. decisão monocrática”. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (Id 52163525). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Na hipótese, o embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Razão assiste ao embargante. Na sentença de Id 45587852, o juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) rescindir o contrato celebrado entre as partes, com retorno ao estado anterior; b) condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$3.000,00, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação; e c) condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data. Declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, o réu foi condenado a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor apurado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Interposta apelação pela parte ré, o dispositivo da decisão unipessoal desta Relatoria (Id 49725026) não conheceu do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, posto que intempestivo, no entanto, não imputou à parte recorrente a majoração dos honorários sucumbenciais. Assim, merece acolhimento os embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar em 1% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na origem, totalizando 11% sobre o valor apurado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo autor para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor apurado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Cumpra-se a decisão de Id 49725026. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora